Tribunal: TJDFT
Processo: 0726688-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726688-64.2025.8.07.0016 RECORRENTE: NEUCYARA SANCHEZ VENTURA RECORRIDO: ANA ISABEL MENEZES DE ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que declarou extinta a punibilidade da recorrida por decadência do direito de queixa. A queixa-crime foi ajuizada em 21/03/2025, após a recorrente ter ciência inequívoca dos fatos em 08/08/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber apelação como recurso em sentido estrito; (ii) determinar se houve decadência do direito de queixa diante da ciência prévia dos fatos por parte de advogados regularmente constituídos em ação distinta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal entre apelação e recurso em sentido estrito quando presentes a tempestividade e a ausência de má-fé ou erro grosseiro, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. 4. O prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime conta-se a partir da ciência inequívoca dos fatos pelo ofendido ou seu representante legal, nos termos dos arts. 38 do CPP e 103 do CP. 5. A ciência de advogados constituídos em ação judicial conexa, que tiveram acesso ao conteúdo calunioso e difamatório, equivale à ciência da parte representada, nos termos do princípio da boa-fé processual e da cooperação entre os sujeitos do processo. 6. Comprovado que a parte recorrente teve ciência inequívoca dos fatos em, pelo menos, 08/08/2024, quando publicada decisão judicial fundamentada no relatório do Conselho Tutelar, e tendo a queixa-crime sido ajuizada somente em 21/03/2025, resta configurada a decadência do direito de ação penal privada. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação conhecida como recurso em sentido estrito e, no mérito, não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal, sustentando a não ocorrência de decadência de seu direito de queixa-crime contra a parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74443418): (...) restando comprovado que a querelante, por meio de seus advogados regularmente constituídos nos autos da ação de guarda, teve ciência inequívoca do conteúdo do relatório do Conselho Tutelar em, pelo menos, 08/08/2024 — data da publicação da decisão judicial que utilizou expressamente tal documento como fundamento —, inicia-se, a partir desse marco, a contagem do prazo decadencial de seis meses previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004